Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DO LOCAL DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de declínio da competência de ofício, para a comarca do domicílio da parte executada.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere à execução de título extrajudicial lastreado em “nota promissória rural única” atrelada ao contrato de “compra e venda rural com reserva de domínio”; (ii) a demanda foi distribuída ao e. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que declinou da competência para o foro do domicílio da parte executada (Livramento de Nossa Senhora/BA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o declínio de ofício da competência para processar e julgar ação de execução lastreada em nota promissória ajuizada no domicílio do exequente e do local do pagamento do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. A nota promissória é uma promessa de pagamento e será pagável na praça indicada no documento, e, caso não indicado o local, no domicílio do emitente. Faculta-se a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador direito de opção (Decreto n.o 2.044/1908, art. 54 § 2o).
6. No caso concreto, o exequente apresenta domicílio em Brasília/DF, a praça de pagamento indicada no título executado seria “Lago Norte – DF” e a celebração do contrato teria sido realizada na forma virtual, em que as partes estabeleceram como competente, para dirimir as questões referentes ao contrato, o foro de domicílio do vendedor (exequente), sendo facultado optar pelo domicílio da parte compradora (executado).
7. Nesse quadro, a considerar que não teria ocorrido escolha aleatória do foro para processar e julgar a demanda originária, inviável o declínio de ofício de competência de ofício para a Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, devendo-se manter a tramitação da ação originária no e. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 2.044/1908, art. 54 § 2o); CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0704685-47.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Câmara Cível, j. 12.6.2017; acórdão 1977316, Rel. Des Hector Valverde, Segunda Câmara Cível, DJe: 26/03/2025.) (g.n.); acórdão 1973484, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 26.03.2025; acórdão 1952541, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 19.12.2024